Tribunal: STF
Processo: HC 231639
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. REITERAÇÃO. MODUS OPERANDI. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. PEQUENO VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.



    1. O Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 19/10/2004, p. 19/11/2004).



    2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”.



    3. A aplicação do princípio em tela foi afastada, para além da reiteração criminosa do ora agravante, levando-se em conta, principalmente, as circunstâncias do delito (o paciente já havia furtado anteriormente o mesmo estabelecimento e logrado êxito em se evadir do local).



    4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação do princípio da insignificância, não se vislumbra o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da situação de bagatela.



    5. Inexistindo nos autos comprovação do valor referente aos objetos subtraídos, uma vez não realizada avaliação econômica dos bens, mostra-se inviável tal aferição. Para chegar-se a alguma conclusão no tocante ao ponto, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.